Tribunal: TJDFT
Processo: 0704095-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704095-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMMEL HOLANDA BARBOSA AGRAVADO: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES D E C I S Ã O GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de pedido de reconsideração de decisão pela qual indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinada a intimação do agravante para recolhimento do preparo. O agravante sustenta que “para chegar ao valor do rendimento bruto do Agravante foram somados os valores de Ids 14783098 e 147986907, resultando em lamentável equívoco. O documento de Id Num. 147830498 - Pág. 1 é o contracheque do Agravante em seu atual e ÚNICO emprego, que expressa o seu salário como sendo de R$ 3.971,39, líquido. Por sua vez, o documento de Id Num. 147986907 é a Declaração de Imposto de Renda do Agravante, contendo ali a informação de que era militar do exército e recebia R$ 4.585,35 mensais. Entretanto, desde 29/11/2021, o Agravante já não faz parte do Exército Brasileiro, eis que foi desligado naquela data.” - ID 43489619, pp. 1/2. E requer “a reconsideração da decisão, a fim de que lhe seja deferido os benefícios da gratuidade da justiça.” - ID 43489619, p. 3. É o relatório. Decido. O agravante afirma ter sido desligado do Exército em 2021, o que restou comprovado pelo documento constante de ID 43489619, p. 2. Diante disso, reconsidero a decisão de ID 43463325 e defiro a gratuidade de justiça ao agravante: sua renda bruta totaliza R$ 6.137,13 (contracheque, ID 43374927, p. 18), valor inferior ao que se tem definido como razoável ao deferimento do benefício (cinco salários mínimos - R$ 6.510,00), . E passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal (determinação de expedição de diploma do autor). TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ROMMEL HOLANDA BARBOSA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência para o fim de ser a parte requerida compelida a emitir o seu diploma sob pena de multa diária. Esta é a decisão agravada: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ROMMEL HOLANDA BARBOSA em desfavor de ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA (CENTRO UNIVERSITÁRIO PLANALTO DO DISTRITO FEDERAL - UNIPLAN – UNIPLAN), objetivando liminarmente que a parte requerida seja compelida a emitir o diploma da autora, sob pena de multa diária. Para tanto, narra a parte autora que, apesar de ter se graduado em Licenciatura em Pedagogia perante a instituição ré, com colação de grau em 20/08/2020, até o presente momento, não fora emitido o seu diploma. Alega que, passados mais de 2 anos e quatro meses de sua colação de grau, mais de 15 meses desde a primeira solicitação - que passou por algumas exigências, e mais de 12 meses desde o cumprimento integral de todas as exigências, com a informação de que o documento estaria sendo confeccionado, nada recebeu até a presente data. É o relato necessário. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não obstante os relevantes argumentos da parte autora, demonstrando o atraso na emissão do diploma de graduação no curso de Licenciatura em Pedagogia, mesmo após as tentativas de solução do caso, a medida postulada, no sentido de compelir a instituição educacional a emiti-lo, é evidentemente satisfativa, o que obsta o seu deferimento em sede de tutela antecipada, consoante o artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se julgado do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL DA MEDIDA PLEITEADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em juízo provisório, ainda não é possível extrair a certeza das alegações da parte agravante. Enquanto não aperfeiçoada a relação processual e instaurado o contraditório, não há, de fato, como aferir os reais motivos que levaram a instituição de ensino a não entregar o diploma ao aluno agravante. Não está configurado, de forma indene de dúvidas, a alegada retenção de documento escolar. 2. Destaca-se que, nesta fase embrionária da lide, a situação fática deve ser analisada com cuidado, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes que permitam um provimento seguro. Embora sejam relevantes os argumentos da ação proposta, a medida antecipatória da tutela tem natureza satisfativa e irreversível, o que contraria o disposto no art. 273 do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 883112, 20150020122398AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/7/2015, publicado no DJE: 27/7/2015. Pág.: 244) Ademais, o pleito demanda contraditório, sendo necessária a concessão de oportunidade para que a parte requerida possa esclarecer o alegado excesso no atraso da emissão do diploma, sobretudo porque, dos elementos colacionados aos autos, não há como verificar a motivação da demora que permitam uma decisão segura. Por outro lado, não há que se falar em perigo de dano ou urgência, pois é possível identificar que o autor já exerce cargo público junto à Fundação Educacional do Distrito Federal, na qualidade de professor temporário. Ademais, a inércia da parte autora remonta ao ano de 2020, quando obteve sua colação de grau, somente vindo a solicitar a emissão de seu diploma em 19/07/2022, conforme consta do documento de ID 147830497, o que ratifica a ausência de urgência no presente caso. Ante o exposto, ausente os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada. No mais, mantenho a decisão proferida no ID 148347770 por seus próprios fundamentos. Eventual irresignação da parte em relação ao conteúdo da decisão proferida deve ser manifestada por meio dos recursos processuais próprios. Aguarde-se comprovação do recolhimento das custas iniciais para regular prosseguimento do feito. Intime-se.” - ID 148927180, autos de origem 0701467-38.2023.8.07.002 O agravante sustenta que “o dano irreparável se encontra justamente no fato de o Agravante estar na iminência de ser excluído dos quadros da Secretaria de Educação, consequentemente ficar sem seu salário, posto que o concurso para o qual foi aprovado, somente lhe permitiu exercer a atividade sem a apresentação do diploma, no período compreendido entre 14/02/2022 e 14/02/2023 (...) Ou seja, se não apresentar o diploma, ficará impedido de exercer a docência e ficará sem seu salário e sem o cargo.” - ID 43374925, p. 7. Alega que “o STJ já consolidou o entendimento de que a concessão de liminar satisfativa não gera perda de objeto, ao julgar o REsp 1.670.267, sendo certo que a concessão de tutela provisória ou de medida liminar, mal grado tenha caráter satisfativo, tem-se por decisão judicial precária, com necessária confirmação por julgamento definitivo.” - ID 43374925, p. 8. Ao final, requer: “[...] Seja deferido o pedido de tutela antecipada requerido, a fim de determinar à Agravada que, emita imediatamente o diploma do autor, considerando a possibilidade de perecimento do direito de ocupar a vaga na Fundação Educacional do Distrito Federal, uma vez que já exaurido o prazo para entrega do documento, sob pena de pagamento de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais); Seja dado provimento ao presente recurso, confirmando as liminares pleiteadas, para reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante e para determinar à Instituição Agravada que cumpra seu dever imediato de entregar o Diploma que pertence ao Agravante. Requer, ainda, que seja deferido o pedido de inversão do ônus da prova, em razão da omissão contida na decisão agravada.” - ID 43374925, p. 9. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (indeferimento de tutela provisória): conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O agravante narrou que sua colação de grau foi realizada em 20/08/2020 e que, aproximadamente no início do mês de setembro de 2021, solicitou à requerida a expedição de seu diploma. E, “passados mais 2 anos e quatro meses de sua colação de grau, mais de 15 meses desde a primeira solicitação, que passou por algumas exigências- e mais de 12 meses desde o cumprimento integral de todas as exigências, com a informação de que o documento estaria sendo confeccionado, nada recebeu até a presente data.” - petição inicial, ID 43374927, p. 4. De acordo com Declaração emitida pela agravada UNIPLAN, o agravante ROMMEL HOLANDA BARBOSA colou grau, de fato, em 20.08.2020. Pois bem. Nas razões do agravo, o agravante alega que “em outubro de 2021 foi aprovado no Processo Seletivo Simplificado para professor substituto temporário para integrar o Banco de Reserva da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e iniciou as atividades em 14/02/2022, tendo apresentado tão somente o certificado de conclusão do curso, pois que permitido assim assumir; no entanto, apenas pelo período de 360 (trezentos e sessenta) dias, após o que, somente lhe é permitido continuar ocupando o cargo com a apresentação do diploma.” - ID 43374925, p. 3. E afirma que “o dano irreparável se encontra justamente no fato de o Agravante estar na iminência de ser excluído dos quadros da Secretaria de Educação, consequentemente ficar sem seu salário, posto que o concurso para o qual foi aprovado, somente lhe permitiu exercer a atividade sem a apresentação do diploma, no período compreendido entre 14/02/2022 e 14/02/2023.” ID 43374925, p. 7. Referida afirmação, no entanto, não é corroborada pelo trecho do edital colacionado pelo agravante: no item 5.2.1.2, restou definido que “Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar.” Como se vê, o prazo para apresentação do diploma do agravante findou 360 dias após a conclusão do curso, que se deu em 20.08.2020. Ou seja, de acordo com o edital, cujo trecho foi reproduzido pelo agravante (edital no ID 43374927, p. 39), o prazo para apresentação do diploma expirou em 14.08.2021, ou seja, antes mesmo de sua posse. E da análise dos autos, somente se tem notícia de solicitação de emissão do diploma pelo agravante a partir de 30.09.2021, data na qual constou no sistema da agravada a informação: “Sua solicitação foi enviada para o setor de diploma e a documentação obrigatória sera conferida. (...)”. Do andamento do diploma acostado, observam-se avisos de obstáculos à confecção do diploma em 21.10.2021 e 08.07.2022 (ID 43374927, pp. 20/21), documentação validada somente 17.01.2023 (ID 43374927, p. 22). Por isto, imprescindível o contraditório, notadamente considerado o caráter satisfativo da tutela. Por fim, assim, como bem ressaltado na decisão agravada, “a inércia da parte autora remonta ao ano de 2020, quando obteve sua colação de grau (...)”. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante, com a observação de que deve constar data na procuração outorgada a advogado(a) (art. 654 §1o do CPC). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora